Tribunal: CARF
Processo: 10283.720610/2021-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720610/2021-91
RESOLUÇÃO
1302-001.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
INSTITUTO JOAO NEORICO

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Manaus/AM, no âmbito do Procedimento Fiscal no 0220100.2020.00114, cujo
encerramento formal consta do Termo de Ciência de fls. 2853/2854. O procedimento abrangeu os
anos-calendário de 2016 e 2017, com verificação por amostragem do cumprimento das
Fl. 3976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720610/2021-91
2
obrigações tributárias. Como resultado, foram lavrados dois autos de infração, sendo um relativo à
CSLL e outro ao IRRF, sendo este último objeto do presente contencioso.
O Auto de Infração referente ao IRRF encontra-se às fls. 2 a 13 e constitui crédito
tributário total de R$ 34.088.163,19, composto pelo principal de R$ 17.349.738,55, multa de ofício
de 75% e juros de mora. A lavratura tem por fundamento os arts. 674 e 675 do RIR/1999, que
reproduzem o art. 61 da Lei no 8.981/1995, segundo o qual se sujeitam ao IRRF, à alíquota de 35%,
os pagamentos efetuados a beneficiário não identificado ou aqueles cujas operações não
encontram causa comprovada.
De acordo com a descrição dos fatos, o Instituto João Neórico teria promovido
diversas saídas de numerário de suas contas bancárias e da conta Caixa sem suporte documental
hábil e idôneo. A fiscalização afirmou que deixou de receber documentação indispensável à
comprovação das operações, mesmo após sucessivas intimações, e que parte dos documentos
apresentados se referia a terceiros, destacadamente à Associação de Ensino Superior da Amazônia
(AESA), entidade administrada pelas mesmas pessoas físicas responsáveis pelo Instituto autuado.
Também foram mencionados casos de divergência entre registros contábeis e
extratos bancários, lançamentos de grande vulto desacompanhados de comprovação (como
valores superiores a um milhão de reais), documentos tidos como ilegíveis e registros contábeis
classificados como ajustes de exercícios anteriores sem lastro material que os justificasse. A
fiscalização elaborou planilha contendo todos os lançamentos considerados irregulares e, após
aplicar reajustamento do rendimento e alíquota de 35%, apurou o imposto devido, que foi
acrescido da multa proporcional de 75% e dos juros correspondentes.
Regularmente cientificado, o contribuinte apresentou impugnação, instruída com
extenso Laudo Pericial Contábil. Sustentou, em síntese, que não houve fato gerador do IRRF, pois
todos os pagamentos encontram-se documentalmente justificados; que eventual falha de
digitalização ou de legibilidade deveria ter ensejado nova intimação para complementação; que
diversos pagamentos correspondem a salários, FGTS, GPS, tributos, serviços contratados ou
despesas ordinárias da instituição educacional; que boletos bancários representam duplicatas
referentes a notas fiscais válidas; que grande parte dos valores pagos refere-se a obrigações
tributárias da AESA, as quais teriam sido assumidas pelo Instituto em razão de sucessão
empresarial reconhecida judicialmente; e que o lançamento do IRRF com base em valores pagos
por meio de um único cheque ignora a individualização dos pagamentos e não se ajusta ao
conceito de pagamento sem causa. A defesa requereu expressamente o cancelamento integral do
lançamento.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento-DRJ/07 analisou a impugnação e
proferiu seguinte acórdão (fls. 3643/3673):
ACÓRDÃO No 107-011.065 - 12a TURMA DA DRJ07
DATA DA SESSÃO 20 DE AGOSTO DE 2021
PROCESSO No 10283.720610/2021-91
Fl. 3977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720610/2021-91
3
INTERESSADO INSTITUTO JOAO NEORICO
CNPJ/CPF 08.155.411/0001-68
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. VÍCIO MATERIAL. NULIDADE.
A ausência, no auto de infração, de descrição dos fatos completa, precisa, clara e
congruente,
impossibilitando
conhecer
as
circunstâncias
necessárias
à
caracterização do ilícito imputado ao sujeito passivo, implica descumprimento de
formalidade essencial exigida por lei e configura cerceamento do direito de
defesa, impondo-se a decretação de nulidade, que atinge unicamente os
lançamentos maculados pelo referido vício material.
PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. TRIBUTAÇÃO
NA FONTE. PROCEDÊNCIA.
A pessoa jurídica que entregar recursos a terceiros ou sócios, acionistas ou
titulares, contabilizados ou não, cuja operação ou causa não comprove mediantes
documentos hábeis e idôneos, sujeitar-se-á à incidência do imposto de renda,
exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, a título de pagamento sem causa ou
a beneficiário não identificado.
PAGAMENTOS
SEM
CAUSA
OU
A
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO.
LANÇAMENTO CONTÁBIL.
É ônus fazendário a confecção de conjunto probatório capaz de demonstrar
cabalmente a existência de pagamentos. Somente depois de comprovado o
pagamento, o ônus se inverterá, cabendo ao contribuinte juntar provas que
indiquem o beneficiário e a causa de tais numerários. O lançamento contábil, por
si só, não é fato gerador do IRRF sobre pagamento sem causa ou a beneficiário
não identificado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O órgão julgador reconheceu a procedência parcial da impugnação, cancelando 35
lançamentos originalmente lavrados e mantendo 14 glosas, que somam, em valores originais, R$
7.913.427,40. A DRJ entendeu que, embora uma parte relevante dos pagamentos tenha sido
devidamente comprovada por meio de notas fiscais, DARFs, GPS, folhas de pagamento, extratos
bancários e demais documentos, persistiam irregularidades formais e materiais que impediam o
reconhecimento da causa de determinados dispêndios. Entre os fundamentos para manutenção
parcial da exigência constaram documentos ilegíveis ou sem notas fiscais correspondentes,
diferenças entre o valor de cheques e o somatório da documentação apresentada, pagamentos
atribuídos à AESA sem comprovação da vinculação com obrigações assumidas pelo Instituto, e
Fl. 3978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720610/2021-91
4
uma transferência bancária considerada como saída de numerário não comprovada. Para o
lançamento contábil relativo a 31/12/2016, no valor de R$ 155.614,65, verificou-se divergência no
colegiado: o voto vencido entendeu inexistir fato gerador, pois se trataria de mero ajuste contábil
sem efetiva saída de recursos; o voto vencedor manteve a glosa sob o argumento de que caberia
ao contribuinte comprovar a natureza da operação.
Irresignado com a manutenção parcial das glosas, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário perante este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. No recurso, reiterou o
pedido de juntada de documentos complementares com fundamento no princípio da verdade
material, impugnou a rejeição da tese de sucessão tributária da AESA, alegou que todos os valores
remanescentes se encontram documentalmente justificados e afirmou que os pagamentos foram
adequadamente individualizados e vinculados às atividades educacionais da instituição. Requereu,
ao final, a reforma integral do acórdão recorrido, com cancelamento total da exigência.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

I. Da tempestividade e da admissibilidade
O Recurso Voluntário deve ser conhecido, pois foi interposto tempestivamente
dentro do prazo de trinta dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, contado a partir da
ciência da decisão da DRJ em 27/08/2021, conforme registro constante dos autos, sendo
protocolizado em 23/09/2021. A peça recursal encontra-se subscrita por procurador regularmente
constituído, não há preparo a ser exigido, e estão presentes a legitimidade, o interesse e a
regularidade formal.
Passo à análise das questões preliminares e, posteriormente, ao mérito.
II. Das preliminares
II.1. Possibilidade de juntada de documentos na fase recursal (art. 38 da Lei no 9.784/1999 e
princípio da verdade material)
A primeira preliminar refere-se à admissibilidade da juntada de documentos
complementares na fase recursal, com fundamento no art. 38 da Lei no 9.784/1999 e no princípio
da verdade material.
O contribuinte sustenta que, embora tenha apresentado extensa documentação na
impugnação, parte dela foi considerada insuficiente ou ilegível pela DRJ; e que, mesmo assim, não
Fl. 3979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720610/2021-91
5
houve determinação para nova intimação visando suprir eventuais inconsistências. Assim, a
juntada de documentos no Recurso Voluntário seria plenamente possível, porque visa esclarecer a
realidade dos fatos tributários e permitir a identificação correta da natureza dos pagamentos.
De fato, a legislação administrativa federal adota, de forma expressa, o princípio da
verdade material, impondo à Administração o dever de buscar a correta compreensão dos fatos,
ainda que para isso seja necessário admitir documentos apresentados posteriormente.
A jurisprudência deste Conselho, inclusive no acórdão citado pelo contribuinte
(Acórdão no 1301-001.958, 3a Câmara, 1a Turma Ordinária), reconhece que a fase recursal é apta a
comportar a juntada de novos elementos de prova quando indispensáveis ao esclarecimento da
matéria de fato.
Assim, acolho a preliminar, reconhecendo a admissibilidade dos documentos
apresentados em sede recursal, os quais serão analisados conjuntamente com o restante do
acervo probatório para fins de julgamento do mérito.
II.2. Reconhecimento da sucessão da AESA pelo Instituto João Neórico (art. 133, I, do CTN)
A segunda preliminar diz respeito ao reconhecimento da sucessão empresarial da
Associação de Ensino Superior da Amazônia (AESA) pelo Instituto João Neórico, à luz do art. 133,
I, do Código Tributário Nacional.
O contribuinte afirma que, desde a Portaria MEC no 369, de 19/05/2008, a AESA
teria cessado totalmente suas atividades acadêmicas, tendo o Instituto assumido integralmente a
operação educacional, inclusive com utilização das mesmas instalações físicas, estrutura
administrativa e corpo discente. Além disso, foi juntada decisão judicial proferida na Execução
Fiscal no 2007.41.00.005512-5, na qual o juízo federal reconheceu expressamente a sucessão e
determinou a inclusão do Instituto no polo passivo da execução.
À vista dessa documentação, verifica-se que a análise da DRJ, no ponto, foi
excessivamente restritiva, pois condicionou o reconhecimento da sucessão à apresentação de
certidões adicionais, desconsiderando elementos já existentes nos autos.
Pois bem.
O reconhecimento da sucessão é matéria que antecede logicamente a própria
identificação da causa dos pagamentos glosados, pois define se os tributos recolhidos em nome da
AESA devem ser considerados obrigações válidas e regulares assumidas pelo Instituto. Os
elementos trazidos aos autos evidenciam que a AESA deixou de operar academicamente desde
2008, ao passo que o Instituto assumiu suas atividades, instalações e obrigações, circunstância
suficiente para atrair a responsabilidade sucessória prevista no art. 133, I, do CTN.
Desse modo, acolho a preliminar, superando o fundamento da DRJ e reconhecendo
que há sucessão empresarial da AESA pelo Instituto João Neórico, devendo ser examinada, no
mérito, a regularidade dos pagamentos efetuados em nome da sucedida.
Fl. 3980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720610/2021-91
6
Superadas as questões preliminares de admissibilidade, passo ao exame do mérito.
III. Do mérito
A controvérsia a ser dirimida neste julgamento consiste em determinar se os
lançamentos remanescentes do Auto de Infração, referentes aos anos-calendário de 2016 e 2017,
configuram hipóteses de incidência do art. 61 da Lei no 8.981/1995, consubstanciadas em
pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado, ou se, diversamente, representam
dispêndios regulares, documentalmente demonstrados e alinhados às atividades institucionais do
Instituto João Neórico, afastando a incidência do IRRF majorado.
A materialidade exigida pelo art. 61 exige, como premissa inafastável, a
demonstração da ocorrência de pagamento, seguida da ausência de comprovação da causa ou da
identificação do beneficiário. Trata-se de hipótese de incidência de caráter excepcional, que não
pode ser presumida a partir de meras inconsistências formais. A rigor, a Administração deve
demonstrar, de forma concreta, a saída de recursos, e apenas então se desloca ao contribuinte o
ônus de esclarecer a causa da operação.
A legislação aplicável exige, para a caracterização do fato gerador do IRRF em tais
hipóteses, a existência de um pagamento efetivo acompanhado da ausência de comprovação da
operação, de sua causa ou da identificação do beneficiário. A presunção legal somente se
aperfeiçoa quando demonstrada a saída de numerário sem lastro mínimo.
Pois bem.
Entendo que, no caso concreto, as irregularidades inicialmente apontadas pela
fiscalização foram substancialmente mitigadas durante a impugnação e, ainda mais, no Recurso
Voluntário.
Os autos revelam que a DRJ, ao revisar a extensa documentação juntada pelo
contribuinte, cancelou 35 dos 49 lançamentos originais, reconhecendo que grande parte dos
pagamentos tidos como irregulares encontrava suporte documental suficiente, consistindo em
salários, FGTS, contribuições previdenciárias, tributos diversos, despesas típicas de funcionamento
institucional, contratos de prestação de serviços, boletos vinculados a notas fiscais e outras
rubricas inerentes às suas atividades educacionais.
Os 14 itens remanescentes foram mantidos pela instância de piso sob fundamentos
que, agora à luz do conjunto probatório ampliado, não se mostram suficientes para suportar a
manutenção da exação.
Vejamos o que afirmou a DRJ:
A fiscalização efetuou 49 lançamentos de ofício, os quais não foram discriminados
individualmente no Auto de Infração. Para facilitar a análise, os lançamentos
foram agrupados neste Acórdão em 5 itens, de acordo com os argumentos
apresentados pelo contribuinte em sua impugnação:
Fl. 3981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720610/2021-91
7
(A) Lançamentos de ofício relativos à folha salarial;
(B) Lançamentos de ofício relativos a diversos pagamentos efetuados por um
único cheque;
(C) Lançamentos de ofício relativos a guias/DARFs de FGTS, INSS e IRRF;
(D) Lançamentos de ofício relativos a DARF de PERT em nome do contribuinte
Associação de Ensino Superior da Amazônia – AESA e
(E) Outros lançamentos de ofício.
Cada um destes itens será analisado a seguir.
Conforme registrado, a DRJ agrupou os lançamentos em conjuntos temáticos (A, B,
C, D e E), analisando os itens individualmente. No Recurso Voluntário, a contribuinte, ao
apresentar documentação suplementar (cuja admissibilidade já reconheci em preliminar) buscou
demonstrar que todas as glosas remanescentes foram indevidas, seja porque a documentação
comprobatória está agora completa, seja porque a DRJ aplicou incorretamente o conceito de
pagamento sem causa, especialmente no tocante aos pagamentos efetuados em nome da AESA,
cuja sucessão foi reconhecida na fase preliminar deste voto.
Passo, portanto, a analisar cada um dos grupos de glosas mantidos pela DRJ, agora à
luz do acervo probatório integral disponível nos autos.
Quanto aos lançamentos identificados no conjunto “A”, a DRJ exonerou os
lançamentos, não sendo objeto recursal.
Quanto aos lançamentos do conjunto “B”, a DRJ assim se manifestou:
B) Lançamentos de ofício relativos a diversos pagamentos efetuados por um
único cheque
Foram efetuados pela fiscalização os seguintes lançamentos de ofício, que,
segundo documentos apresentados ou citados pela impugnante, referem-se a
diversos pagamentos efetuados por um único cheque:
8) Lançamento de 20-04-2016 no valor de R$ 114.972,34
10) Lançamento de 20-05-2016 no valor de R$ 139.681,44
12) Lançamento de 20-06-2016 no valor de R$ 115.261,60
15) Lançamento de 07-07-2016 no valor de R$ 106.365,52
16) Lançamento de 20-07-2016 no valor de R$ 110.652,51
24) Lançamento de 31-10-2016 no valor de R$ 151.809,94
27) Lançamento de 30-11-2016 no valor de R$ 157.856,63
Cada um destes pagamentos será analisado a seguir.
Iniciando a análise, a primeira glosa foi mantida sob o fundamento de que:
Fl. 3982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720610/2021-91
8
A impugnante alega que se refere à emissão do cheque no 4314 do banco
Bradesco para pagamento de diversos títulos e documentos de arrecadação
federais. A documentação atinente ao referido lançamento encontra-se
colacionada às fls. 2.444 até 2.484, mas a fiscalização informou que alguns
documentos se encontravam ilegíveis.
Reconhece que, em alguns casos, ao digitalizar os referidos documentos não
retirou a papeleta de autenticação da parte frontal do documento comprobatório,
mas que este fato, de per si, não invalidaria a despesa paga e contabilizada.
Entende que deveria o representante de a fazenda pública intimar a Fiscalizada
para apresentar nova digitalização dos citados documentos.
Na impugnação, anexa às fls. 2.973 a 3.015 os mesmos documentos
anteriormente apresentados à fiscalização, constantes às fls. 2.444 a 2.484.
Vários documentos apresentados são facilmente identificáveis (como por
exemplo DARF e guias de previdência social) e poderiam ser excluídos do
lançamento. Contudo, como vários outros encontram-se ilegíveis ou com a
papeleta de autenticação na sua parte frontal, não foi possível compor neste
Acórdão o valor de R$ 114.972,34.
A impugnante deveria ter apresentado uma listagem relacionando todos os
documentos que compõem o valor do cheque, a fim de que fosse comparada com
os respectivos comprovantes.
Também deveria ter providenciado nova digitalização dos documentos ilegíveis,
bem como das notas fiscais ou faturas relativas aos boletos de pagamento, os
quais, por si só, não são suficientes para comprovação das despesas incorridas.
(grifou-se)
A contribuinte, por sua vez, no Recurso Voluntário afirmou que:
Apesar de entender o Recorrente que a autoridade fiscal deveria ter ampliado os
exames no intuito de comprovar que referidos documentos comprobatórios dos
dispêndios realizados não estariam enquadrados no conceito de “documento
hábil e idôneo coincidentes em datas e valores”, conforme já alinhavado no
tópico atinente à 1a Questão Prévia, comparece o Recorrente para requerer a
juntada dos documentos contábeis e fiscais que acompanham o presente recurso
em homenagem ao princípio da verdade real, conforme já decidido por esse
Egrégio Conselho no bojo do acórdão de no 1301001.958 - DOU de dia
29/03/2016 - 3a Câmara da 1a Turma Ordinária do CARF que, inclusive cita o
artigo 38 da 9.784/99 como razão de decidir favoravelmente a caso análogo.
Portanto, complementando a documentação que acompanhou a impugnação
primeva, se junta a documentação fiscal objeto dos ANEXOS 01 até 05 – Notas
Fiscais e Recibos de pagamento, bem como listagem com a discriminação
individualizada de todos os dispêndios pagos através do cheque indevidamente
glosado.
Fl. 3983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720610/2021-91
9
Ademais, ainda que a douta Turma Julgadora da DRJ não vislumbrasse a
totalidade dos documentos comprobatórios das despesas realizadas, DEVERIA
GLOSAR APENAS AS DESPESAS QUE NÃO PUDESSEM IDENTIFICAR, cancelando o
lançamento sobre os desembolsos efetivamente comprovados conforme
reconhecido no bojo do acórdão acima transcrito.
No conjunto “B”, relativo aos pagamentos múltiplos realizados por um único
cheque, verifica-se que a DRJ reconheceu que parte considerável dos documentos era
identificável, mas glosou integralmente os valores pela presença de papeletas de autenticação
sobre as imagens digitalizadas, ausência de listagens auxiliares ou dificuldades de compor o valor
total do cheque com base apenas na documentação inicial da impugnação.
No entanto, com o Recurso Voluntário, a contribuinte juntou documentação
completa e organizada, complementando notas fiscais, duplicatas e comprovantes bancários que
comprovam a causa e o beneficiário de cada parcela dos cheques.
No caso do cheque de 20/04/2016, por exemplo, a documentação anexada aos
Anexos 1 a 5 do Recurso Voluntário elimina qualquer dúvida quanto à natureza tributária e
operacional das despesas, correspondendo a DARFs, GPS, pagamentos de fornecedores e cópias
integrais dos documentos anteriormente tidos como ilegíveis.
A crítica da DRJ quanto à ausência de listagem é inteiramente superada pela
listagem apresentada em sede recursal. Diante disso, revela-se inadequada a manutenção da glosa
do conjunto “B” sem que o órgão julgador de primeiro grau tenha examinado a prova
complementar.
Assim, acolho a argumentação da recorrente e determino que os lançamentos
sejam reavaliados à luz da documentação apresentada, especialmente no tocante às folhas 2.444
a 2.484, bem como às fls. 2.973 a 3.015 e às listagens e notas fiscais dos Anexos 1 a 7 do Recurso
Voluntário.
Continuando na análise dos lançamentos, quanto ao conjunto “C” (guias/DARFs de
FGTS, INSS e IRRF), remanesceu apenas o lançamento residual de R$ 6.859,77, extraído do cheque
de 20/06/2016. A DRJ manteve a glosa por ausência de notas fiscais correlatas a duas duplicatas e
por dois DARFs emitidos em nome da AESA.
No Recurso Voluntário, a contribuinte afirma ter juntado documentação suficiente
para vincular as duplicatas às Notas Fiscais no 357 e no 572.030, bem como para esclarecer a causa
dos DARFs em nome da AESA, à luz da sucessão já reconhecida em preliminar. Todavia, a
adequada solução exige correlação formalizada entre cada parcela glosada e o documento
comprobatório correspondente, com indicação de folhas, além de conferência objetiva da
composição do cheque e da natureza dos DARFs apontados, razão pela qual o ponto deve ser
submetido à verificação em diligência.
Quanto ao conjunto “D” (DARFs relacionados a parcelamentos/PERT em nome da
AESA), a controvérsia é eminentemente probatória e de enquadramento da causa do pagamento.
Fl. 3984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720610/2021-91
10
A recorrente sustenta que se trata de obrigações tributárias da sucedida, pagas pelo sucessor, o
que afastaria a qualificação como pagamento sem causa.
A DRJ, por sua vez, exigiu comprovação mais específica da vinculação desses
recolhimentos ao passivo assumido. Considerando que a caracterização da causa depende da
identificação objetiva dos débitos e parcelamentos quitados, de seus códigos, titulares e eventual
vinculação a passivo da sucedida, impõe-se diligência para levantamento e consolidação dessas
informações, inclusive mediante verificação em sistemas, de modo a permitir decisão segura, item
a item.
Quanto às glosas do conjunto “E”, a contribuinte sustenta que a documentação
complementar juntada em sede recursal permite reconstituir a cadeia documental dos
pagamentos por duplicatas e boletos, indicando, exemplificativamente, que o boleto de R$ 473,88
se refere à NF 572.030 (fls. 3738/3739) e que o boleto de R$ 1.200,00 se vincula à NF 17.793 (fl.
3745).
Embora tais alegações indiquem possibilidade de superação dos óbices apontados
pela DRJ, a apreciação demanda conferência organizada do nexo entre duplicata, boleto, nota
fiscal e pagamento, com discriminação da parcela e memória de cálculo quando se tratar de
pagamentos em lote. Assim, também aqui se revela necessária a diligência para conferência e
consolidação.
No tocante ao lançamento contábil de 31/12/2016, no valor de R$ 155.614,65, há
divergência no acórdão recorrido quanto à própria ocorrência de pagamento. A recorrente afirma
tratar-se de reclassificação contábil sem saída financeira. Considerando que o art. 61 da Lei no
8.981/1995 pressupõe pagamento, a solução exige apuração objetiva, com apoio em extratos e
razão contábil, sobre a existência, ou não, de efetiva saída de numerário a terceiros, o que
recomenda diligência específica para esclarecimento.
No que se refere à transferência de R$ 100.000,00, a contribuinte alega tratar-se de
TED entre contas do próprio Instituto, instruindo o argumento com comprovante do Banco
Bradesco (fl. 2.521). A DRJ manteve a glosa pela ausência do extrato da conta de destino. Diante
da controvérsia, é necessário que a diligência verifique a efetiva natureza da operação, mediante
documentos bancários suficientes para confirmar se houve transferência interna ou pagamento a
terceiro, evitando julgamento com base em presunções.
Por fim, quanto às glosas fundadas em ilegitibilidade formal de documentos, como
fatura de energia elétrica com identificação incompleta, a contribuinte invoca documentação
complementar (inclusive contrato de locação) para demonstrar a vinculação da despesa às
atividades acadêmicas. A análise, contudo, deve ser precedida de correlação documental e
verificação objetiva dos elementos de identificação da operação, do imóvel e do pagamento, razão
pela qual tais pontos também devem integrar o escopo da diligência.
Diante desse cenário, a documentação recursal sugere a possibilidade de superação
dos fundamentos adotados pela DRJ, mas a formação de convicção de mérito depende de
Fl. 3985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720610/2021-91
11
consolidação probatória, recomposição aritmética de cheques-lote, correlação formalizada de
anexos e verificação de recolhimentos e parcelamentos. Por isso, a controvérsia recomenda a
conversão do julgamento em diligência, para que a unidade competente produza relatório
conclusivo, item a item, com indicação expressa das folhas e da prova correspondente.
Assim, determino a conversão do julgamento em diligência, a ser realizada pela
unidade preparadora/DRJ, com as seguintes providências:
1. Intime-se a contribuinte para apresentar quadro de correlação entre cada glosa
remanescente e a documentação juntada em sede de Recurso Voluntário,
indicando, para cada lançamento, o valor, a natureza do pagamento, o
documento comprobatório correspondente e as folhas exatas dos autos em que
se encontra, inclusive com memória de cálculo nos casos de cheques-lote.
2. Proceda a unidade preparadora à reanálise dos lançamentos remanescentes, à
luz da documentação recursal admitida, especialmente quanto:
a) à recomposição integral dos cheques-lote e eventual parcela residual
não comprovada;
b) à vinculação das duplicatas e boletos às respectivas notas fiscais;
c) à natureza e causa dos DARFs emitidos em nome da AESA, considerando
o reconhecimento da sucessão empresarial;
d) à verificação da existência, ou não, de efetiva saída de numerário nos
lançamentos contábeis e nas transferências bancárias apontadas.
3. Elabore a unidade relatório conclusivo, item a item, indicando expressamente
se a causa e o beneficiário dos pagamentos ficaram comprovados após a
documentação recursal, com referência às folhas correspondentes, bem como
eventual proposta de manutenção ou cancelamento de cada glosa.
4. Intimem-se as partes para manifestação sobre o relatório de diligência,
retornando-se os autos a este Conselho para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 3986
DF CARF MF
Original